Tribunal: TJBA
Processo: 8080526-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080526-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILSON JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MENSURÁVEL. CONDENAÇÃO QUE COMPREENDE CUSTEIO DE CIRURGIA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINAR A INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR
DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

Ação de cumprimento de sentença, originária da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

Sentença acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e considerou o depósito judicial como pagamento integral da condenação remanescente, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Apelação interposta pelo exequente, alegando que a sentença desconsiderou indevidamente a incidência dos honorários de sucumbência sobre o valor da obrigação de fazer economicamente aferível (custeio de cirurgia).

Sustenta a aplicação do entendimento consolidado no STJ de que a expressão “condenação”, prevista no art. 85, §2º, do CPC, abrange prestações de fazer mensuráveis.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais também sobre o valor do procedimento cirúrgico (R$ 231.100,00).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se, para fins de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, o termo “condenação” abrange obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ao tratar da fixação dos honorários advocatícios, utiliza o termo “condenação” em sentido amplo, abrangendo obrigações de pagar, fazer ou não fazer, desde que economicamente quantificáveis.
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência de honorários de sucumbência sobre condenações que envolvam obrigações de fazer economicamente aferíveis, como é o caso do custeio de procedimento médico.
9. No caso concreto, a cirurgia teve custo comprovado de R$ 231.100,00, valor devidamente documentado nos autos por nota fiscal.
10. A sentença impugnada desconsiderou indevidamente esse valor como base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência, resultando em reconhecimento prematuro da satisfação da obrigação e extinção do processo executivo.
11. Deve ser reformada a sentença para reconhecer a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor total da condenação, compreendido pelo valor dos danos morais e o custo do procedimento cirúrgico.
12. O entendimento encontra amparo em julgado da Segunda Seção do STJ:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. (...) Os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. (...) Embargos de divergência providos.” (STJ - EAREsp 198124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 04/05/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e provido para: (i) afastar a extinção do cumprimento de sentença reconhecida na sentença de primeiro grau; e (ii) reconhecer que os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir também sobre o valor da obrigação de fazer (custeio do procedimento cirúrgico), determinando o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.
Tese de julgamento: “A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais inclui valores decorrentes de obrigação de fazer economicamente mensurável, como o custeio de tratamento médico imposto em sentença, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 85, §2º; art. 924, II; art. 98, §3º

Jurisprudência relevante citada

STJ - EAREsp 198124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 04/05/2022

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n
°8080526-62.2021.8.05.0001
, da Comarca

de Salvador (BA), apelante Gilson Jose dos Santos e apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador,